Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-89.2024.8.11.0047
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000836-89.2024.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUESSA LIMA NEIVA - CPF: 000.781.251-54 (RECORRENTE), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso inominado no:
1000836-89.2024.8.11.0047.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
SUESSA LIMA NEIVA
.

Recorridos:
AMERICAN AIRLINES INC e BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA
.

Data do julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual alega a recorrente que adquiriu passagens aéreas com a recorrida para percorrer o seguinte trecho: São Paulo – Miami – Boston, com saída no dia 11.06.2024 às 23h15, e com saída de Miami às 08h31, do dia 12.06.2024. Todavia, o voo de conexão foi cancelado e, por consequência, foi reacomodada em voo agendado para o dia 13.06.2024, às 08h30, ou seja, com 24 (vinte e quatro) horas de diferença.

2.

A recorrida alegou que o cancelamento de voo se deu em razão das más condições climáticas e para comprovar seu argumento apresentou tela sistêmica, relatório do
fightstats
e reportagens jornalísticas informando a interrupções de vários voos em razão da tempestade que atingiu o sul da Flória.EUA, no dia do voo da recorrente.

3.

As reportagens jornalísticas não são consideradas documentos unilaterais e servem para comprovar o mal tempo que assolava o aeroporto no dia do voo da recorrente e, consequentemente, serve para reconhecer a excludente de responsabilidade da companhia aérea.

4.

Nesse sentido,
verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ATRASO DE VOO POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso superior a nove horas em voo da apelada, sob fundamento de fortuito externo (condições climáticas adversas). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo que justifique a indenização por danos morais; e (ii) saber se a justificativa da companhia aérea com base em condições meteorológicas adversas afasta o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas admite excludente por fortuito externo. O atraso do voo decorreu de condições meteorológicas adversas que impossibilitaram o pouso seguro no destino final, conforme relatório METAR emitido pela autoridade aeronáutica. Não se verificou falha na prestação do serviço, sendo comprovada a adoção das medidas cabíveis pela companhia aérea. Ausente o dever de indenizar por dano moral, diante da inexistência de conduta ilícita ou omissão da transportadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O transportador aéreo não responde por danos morais decorrentes de atraso de voo causado por condições meteorológicas adversas, caracterizadas como fortuito externo. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços admite excludente quando demonstrada causa alheia à sua atuação.” (N.U 1001156-98.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

6.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025